Tribunal: TJMT
Processo: 0009933-42.2018.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009933-42.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), RONIELSON CARLOS GONCALVES (AGRAVADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
FALTA GRAVE
– DESCONSIDERAÇÃO –
RECURSO DO MP
– EXISTÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –
IMPERTINÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 533 DO STJ –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Nos moldes do Enunciado da Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça, reputa-se imprescindível a instauração e conclusão de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração de faltas disciplinares, assegurando-se amplo direito de defesa ao reeducando. Não observada a referida formalidade, ainda que o Juízo
a quo
tenha formado Juízo de convencimento deixando de reconhecer a falta disciplinar, é inviável seu reconhecimento por este e. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
deixou de reconhecer falta grave
, em tese, praticada por
Ronielson Carlos Gonçalves
em 5.9.2016.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requereu a reforma da decisão para que seja reconhecida a falta grave cometida pelo agravado, sob o argumento de que há provas suficientes para tanto (Id. 8177900/08).

As contrarrazões do agravado são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 8177912).

Em sede de
Juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve
a decisão pelos próprios fundamentos (Id. 8177913).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifesta pelo
provimento
do agravo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

EXECUÇÃO PENAL – JUIZ QUE JULGOU
IMPROCEDENTE
O INCIDENTE DE
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PLEITEIA
O ÓRGÃO ACUSATÓRIO O RECONHECIMENTO DA
FALTA DISCIPLINAR
, COMO DE
NATUREZA GRAVE
, COM FULCRO NO ARTIGO 118, INCISO I, E ARTIGO 50, INCISO I, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
PROCEDÊNCIA
–
FALTA GRAVE
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
– PELO
PROVIMENTO DO RECURSO
, A FIM DE RECONHECER A CONDUTA DO REEDUCANDO COMO FALTA GRAVE, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, APLICAR-LHE O QUE É DE DIREITO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020